Tribunal: TJES
Processo: 5003707-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003707-23.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003707-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida na
ação
anulatória de débito fiscal
proposta por

OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
em desfavor do apelante, que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar ao Estado que promova a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido no auto de infração nº 5.088.088-8, até ulterior deliberação.

Em suas razões (id. 2536980), o agravante aduz, em síntese que não há nulidade parcial do auto de infração por não conter a indicação de todos os dispositivos legais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela provisória pretendido.

Conforme id. 278798, proferi decisão onde deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2868045) alegando, preliminarmente, que houve violação da dialeticidade recursal, e, em relação ao mérito, sustenta que deve ser mantida a decisão objurgada.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar aventada, o Estado peticionou conforme id. 3421309.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003707-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a empresa agravada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da decisão recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão proferida na
ação
anulatória de débito fiscal
proposta por

OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
em desfavor do apelante, que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória, para o fim de determinar ao Estado que promova a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido no auto de infração nº 5.088.088-8, até ulterior deliberação.

Em suas razões (id. 2536980), o agravante aduz, em síntese, que não há nulidade parcial do auto de infração por não conter a indicação de todos os dispositivos legais.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela provisória pretendido.

Conforme id. 278798, proferi decisão onde deferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2868045) alegando, preliminarmente, que houve violação da dialeticidade recursal, e, em relação ao mérito, sustenta que deve ser mantida a decisão objurgada.

Intimado para se manifestar acerca da preliminar aventada, o Estado peticionou conforme id. 3421309.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela agravada em face do agravante onde requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração n.º 5.088.088-8.

Alega, em resumo, que segundo o princípio da estrita legalidade que norteia a Administração, somente é permitido ao Fisco exigir a multa, não sendo possível exigir o adimplemento de qualquer outra rubrica sem a devida descrição dos contornos normativos relativos ao imposto.

Sustenta que,
“para o prosseguimento da exigência do imposto, haveria a necessidade de constar expressamente na capitulação do auto de infração a norma de regência de onde se extrairia o comando imperativo de lançar o tributo – obrigação principal, por se tratar de ato administrativo vinculado, consoante a parte final do art. 3º do CTN donde se extrai que não se configura sanção de ato ilícito”.

Ao receber a inicial, a MMª. magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exigido no auto de infração nº 5.088.088-8, sob o fundamento de que, após a leitura do artigo 75-A da Lei 7.000/2001,
“infere-se que há apenas previsão de imposição de pena de multa para a infração imputada à autora, não sendo cabível, em tese, no mesmo auto infracional, a cobrança do tributo, face à ausência de previsão legal expressa nesse sentido”.

Como já mencionado, o Estado interpôs o presente recurso alegando, em resumo, que não há nulidade parcial do auto de infração por não conter a indicação de todos os dispositivos legais.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

______

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Firmada tal premissa, compulsando os autos de origem, especificamente o Auto de Infração impugnado (nº. 5.088.088-8), verifico que a empresa agravada foi autuada por
deixar de recolher o ICMS devido
. Consta como infração os artigos 16, §4°, inciso I e 29, §3° da Lei n° 7.000 de 2001 e artigos 179, inciso I e 216 §2º do Decreto 1090-R. Como sanção foi aplicado o artigo 75-A, § 1.º, inciso I, alínea “c”, da Lei n.º 7.000, de 27/12/2001.

Vejamos o inteiro teor dos referidos dispositivos:

Lei n.º 7.000/2001

Art. 16.
A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

(...);

§ 4º
A margem a que se refere a alínea “c” do inciso II do “caput” deste artigo, será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, observados os seguintes critérios: (Nova redação dada pela Lei nº 7684/03)

I -
levantamento de preços efetuado por órgão oficial de pesquisa ou pela Secretaria de Estado da Fazenda;

(...)

Art. 29.
Fica atribuída a responsabilidade na condição de substituto tributário ao:

(...)

§ 3º
A atribuição de responsabilidade não exclui a responsabilidade solidária do contribuinte substituído pela satisfação integral ou parcial da obrigação, nas hipóteses de erro ou omissão do substituto.

Decreto 1090-R

Art. 179.
Ocorre a substituição tributária quando o recolhimento do imposto ficar sob a responsabilidade:

I -
do adquirente ou destinatário da mercadoria, ou do destinatário ou usuário do serviço, estabelecidos neste Estado, quando devido pelo alienante ou remetente da mercadoria ou pelo prestador de serviços de transporte e de comunicação;

(...)

Art. 216.
O sujeito passivo por substituição, definido em protocolos e convênios, estabelecido com outra unidade da Federação, poderá inscrever-se no cadastro de contribuintes do imposto, nos termos previstos no art. 40-A.

(...)

§ 2.º
Caso o sujeito passivo por substituição não providencie a sua inscrição, nos termos deste artigo, deverá efetuar o recolhimento do imposto devido a este Estado, em relação a cada operação, mediante utilização do DUA, por ocasião da saída da mercadoria de seu estabelecimento, devendo o documento acompanhar o transporte da mercadoria.

Lei n.º 7.000/2001 – Sanção
:

Art. 75-A.
A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos §§ 1º a 8º deste artigo.

§ 1º
Faltas relativas ao recolhimento do imposto:

I –
deixar de recolher imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação:

(...)

c)
multa de 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido nos demais casos não previstos neste inciso; ou

Já adianto que a reforma da r. decisão recorrida é medida que se impõe, visto que não há nenhum obstáculo para que ocorra a cobrança de tributo no mesmo auto de infração em que é cobrada a multa em razão de descumprimento de obrigação acessória. Explico-me.

O artigo 131 da Lei 7.000/2001 prevê que
“o lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de auto de infração”.

No presente caso, a empresa foi penalizada justamente por deixar de recolher o ICMS devido, de forma que o fato do artigo 75-A, §1º, inciso I, alínea “c”, da referida Lei Estadual não proibir a exação tributária não indica que não há imposto a ser recolhido pela agravada.

Ora, o referido artigo visa sancionar o contribuinte justamente em decorrência de descumprimento da obrigação principal de recolher o imposto devido, não cuidando, de fato, de mencionar o fato gerador do tributo que, por óbvio, é tratado em outro dispositivo legal.

Nesse ponto, conforme acima mencionado, Auto de Infração constou de forma expressa a infração praticada pela agravada e a sanção dela decorrente, indicando claramente os artigos específicos de cada fato.

A nulidade não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o autuado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas.

Repito, o auto de infração encontrando-se em absoluta observância aos requisitos legais previstos no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal bem como no artigo 202 do Código Tributário Nacional, notadamente quanto à indicação dos dispositivos legais violados, não havendo que se falar em qualquer irregularidade do termo de inscrição.

Somado a tudo isso,
"até mesmo para a proteção do contribuinte, as consequências jurídicas oriundas de um mesmo fato, cuja responsabilidade lhe é atribuída, devem ser condensadas em um único documento, facilitando sua defesa e elidindo a possibilidade de serem implementadas soluções conflitantes"
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004979, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Assim, não há fundamentação jurídica razoável que impeça a cobrança da obrigação principal e da multa no mesmo auto de infração quando a infração está devidamente caracterizada.

Tal entendimento já foi adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ICMS SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO ART. 1.013, §3º, V, do CPC DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA SANCIONATÓRIA COBRANÇA DO TRIBUTO NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. A sentença sem fundamentação é nula, contudo, no caso dos autos, o processo está em condições de julgamento, de modo a permitir a análise do mérito do feito, nos moldes do art. 1.013, §3º, V, do CPC.
2. Não há óbice na cobrança do tributo no mesmo auto de infração utilizado para a cobrança da multa imposta em razão do descumprimento de obrigação acessória. Inteligência do art. 131, da Lei Estadual nº 7.000/2001. 3. O art. 75-A, §3º, I, a, da Lei Estadual nº 7.000/2001 não impede a cobrança do tributo, mas, tão somente, limita-se a tratar da sanção imposta em decorrência do descumprimento da obrigação acessória de omissão na emissão de documento fiscal
. 4. No caso, a cobrança da exação tributária é mais que natural, uma vez que, ao deixar de emitir o documento fiscal (obrigação acessória) o contribuinte deixa, presumidamente, de recolher o tributo devido em tal operação, no caso, o ICMS (obrigação principal), de modo que a cobrança se pauta nos dispositivos legais pertinentes. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190044412, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO ICMS COBRANÇA DE MULTA E TRIBUTO NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001 POSSIBILIDADE VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO CARÁTER CONFISCATÓRIO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF RECURSO DESPROVIDO. (...)
3) Inexiste óbice jurídico para que, constatado o descumprimento da legislação tributária, o auto de infração lavrado contemple o lançamento do tributo porventura devido e a sanção cominada para punir a inobservância voluntária de dever legal. Muito pelo contrário, a inclusão dessas verbas em uma única autuação encontra fundamento jurídico na norma contida no art. 131, da Lei Estadual nº 7000/2001. 4) A simples circunstância de o art. 75, § 3º, inciso XVII, a, da Lei Estadual nº 7000/2001, não fazer menção ao imposto não significa a impossibilidade dessa verba constar no auto de infração. 5) Até mesmo para a proteção do contribuinte, as consequências jurídicas oriundas de um mesmo fato, cuja responsabilidade lhe é atribuída, devem ser condensadas em um único documento, facilitando sua defesa e elidindo a possibilidade de serem implementadas soluções conflitantes
. 6) Lado outro, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido. 7) Assim, resta manifesta a ilegitimidade da multa imposta pelo agravante em razão de seu manifesto descompasso com os princípios estruturantes de nossa ordem jurídica, a recomendar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em comento. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004979, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e indeferir a tutela provisória pretendida pela agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003707-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: OCEAN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTAR
–
ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – TRIBUTO E MULTA NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 131 DA LEI 7.000/2001
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar afastada.

2.
Não há nenhum obstáculo para que ocorra a cobrança de tributo no mesmo auto de infração em que é cobrada a multa em razão de descumprimento de obrigação acessória.

3
.
O artigo 131 da Lei 7.000/2001 prevê que
“o lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de auto de infração”.

4
.
No presente caso, a empresa foi penalizada justamente por deixar de recolher o ICMS devido, de forma que o fato do artigo 75-A, §1º, inciso I, alínea “c”, da referida Lei Estadual não proibir a exação tributária não indica que não há imposto a ser recolhido pela agravada.

5
.
O referido artigo visa sancionar o contribuinte justamente em decorrência de descumprimento da obrigação principal de recolher o imposto devido, não cuidando, de fato, de mencionar o fato gerador do tributo que, por óbvio, é tratado em outro dispositivo legal.

6
.
O Auto de Infração constou de forma expressa a infração praticada pela agravada e a sanção dela decorrente, indicando claramente os artigos específicos de cada fato.

7
.
A nulidade não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o autuado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas.

8
.
O auto de infração encontrando-se em absoluta observância aos requisitos legais previstos no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal bem como no artigo 202 do Código Tributário Nacional, notadamente quanto à indicação dos dispositivos legais violados, não havendo que se falar em qualquer irregularidade do termo de inscrição.

9
.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.